Tribunal: TJSP
Processo: 3025919-35.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3025919-35.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes RAFAEL
BARBOZA FONSECA e RICHARD BACELLAR BLUMER, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos para absolver
Rafael Barboza Fonseca, R.G. 44.790.333-0, e Richard Bacellar Blumer, R.G. no
48.604.886-X, do crime capitulado no artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. v.u. Compareceu o
advogado, dr. Felipe Montagner de Diego.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
@Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114.
Apelantes: Rafael Barboza Fonseca
Richard Bacellar Blumer.
Apelado: Ministério Público.
@Proc. no 3025919-35.2013.8.26.0114 1a Vara Criminal Campinas.
Voto no 40.482 Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
condenou Rafael Barboza Fonseca e Richard Bacellar Blumer, como incursos
nas sanções do artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, o primeiro a cumprir pena de
nove (9) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinze (15)
dias/multa, e o segundo a cumprir pena de doze (12) anos e três (3) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar dezoito (18) dias/multa, absolvendo-
os da imputação relativa ao artigo 288, “caput”, do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, os réus recorrem em busca de reforma
da decisão. Rafael afirma que não praticou o crime e que estava trabalhando no dia
dos fatos. Mas ainda que assim não fosse, o conjunto probatório é frágil e não
autorizava a condenação. Richard também pleiteia a absolvição face à fragilidade
das provas.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento de ambos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
Os réus foram denunciados como incursos nas sanções
do artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, porque no dia 27 de junho de 2011, por
volta de 11:15 horas, em um dos acessos à Rodovia Pedro I, SP-065, próximo à loja
“Declathlon”, cidade de Campinas, agindo em concurso e mantendo unidade de
desígnios com o menor “R.” e mais dois indivíduos não identificados,
constrangeram Regina Marrafon Nevez Cadavez, mediante violência e grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restringindo sua liberdade, com o
intuito de obter em proveito comum vantagem econômica indevida.
De acordo com a denúncia, “R.”, Rafael e os dois
desconhecidos, ocupando um veículo, dirigiram-se até as proximidades da loja
“Decathlon” e estacionaram na entrada que dá acesso à Rodovia Dom Pedro,
aguardando a passagem de possíveis vítimas. Em dado momento Regina passou
pelo local conduzindo seu automóvel Hyundai Tucson, placas EYG 2661/Campinas-
SP; “R.”, Rafael e os demais comparsas avançaram com o veículo até o meio da
pista e interceptaram a trajetória de Regina. “R.”, Rafael e um dos comparsas
desembarcaram do veículo e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, anunciaram um assalto, rendendo Regina. Em seguida embarcaram no
veículo dela e colocaram-na no banco traseiro. O quarto comparsa permaneceu no
veículo utilizado pelo grupo na prática delitiva. “R.”, Rafael e o terceiro
desconhecido acessaram a Rodovia Magalhães Teixeira, depois a Rodovia
Anhanguera, e então estacionaram numa rua. Richard os aguardava. Ali a vítima
foi obrigada por Rafael, “R.” e pelo roubador não identificado a entregar seus
cartões de crédito com as respectivas senhas. “R.” e Rafael entregaram os cartões e
as senhas a Richard, e deixaram o local com a vítima, na Tucson, seguindo até a
cidade de Indaiatuba, estacionando num matagal, onde permaneceram por cerca de
duas horas. Richard foi fazer uso dos cartões de débito e crédito, efetuando cinco
compras: duas na modalidade débito _ estabelecimento comercial “Turco Rodas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
Pneus”, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.950,00_ e três na modalidade crédito _
estabelecimento “Turco Rodas e Pneus” (R$ 5.500,00), estabelecimento “Santa
Maré” (R$ 575,00) e “Telejota Telefones” (R$ 1.999,00). Depois a vítima foi
liberada e os Apelantes e seus comparsas tomaram rumo ignorado.
Durante as investigações descobriu-se que Richard era
comerciante do ramo de rodas, pneus e acessórios; que foram realizadas compras no
estabelecimento “Turco Rodas e Pneus” com os cartões da vítima; e em diligência
na empresa de Richard (“Richard B. Blumer Rodas”) foram localizadas 137
rodas, 10 pneus e diversos acessórios automotivos sem comprovante de procedência
(fls. 32/33).
A materialidade foi comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 7/10 e pelos documentos de fls. 18, 45 e 46.
Perante a autoridade policial Regina confirmou a
dinâmica da ação delitiva narrada na denúncia. Disse não recordar da marca e cor do
automóvel que a interceptou; entrou em luta corporal com um dos criminosos, no
matagal, pois acreditava que seria morta. Os delinquentes a liberaram, deixaram o
local a bordo de um veículo vermelho, e ela passou a caminhar pela estrada do
Quilombo, onde obteve ajuda; ligou para casa e a polícia já estava lá, pois seu
marido estranhou que ela não atendia o telefone e começaram a chegar mensagens
notificando-o de transações feitas com o cartão. Afirmou que um dos criminosos é
de cor branca, compleição física forte, aparentando ter cerca de 20 anos, trajando
um casaco; o outro também é branco, estatura mediana, aparentava ter uns 22 anos e
portava a arma de fogo quando da abordagem (foi o rapaz que ficou com a
declarante no matagal); outro de cor parda, 1.75m de altura; e o último de cor
branca, alto, forte, cabelos curtos, trajando camiseta vermelha (o que teria ficado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
posse dos cartões e senhas). Reconheceu fotograficamente Rafael como o rapaz que
portava a arma de fogo, dizendo que ele tinha temperamento mais calmo
(reconhecimento realizado em maio de 2013). Ouvida em aditamento em agosto de
2013, reconheceu fotograficamente “R.” como o criminoso com quem entrou em
luta corporal; reconheceu fotograficamente Richard como o rapaz de camiseta
vermelha que recebeu os cartões e as senhas. Ouvida novamente perante a
autoridade policial no ano de 2017, disse não ter condições de realizar o
reconhecimento pessoal de qualquer das pessoas que a abordaram em razão do
tempo decorrido. Em juízo ela confirmou a dinâmica da ação delitiva fornecida
perante a autoridade policial. Acrescentou que dois dos assaltantes a agrediram
fisicamente; ficou duas horas e meia em poder deles; um dos assaltantes estava
armado; os dois que ficaram com ela na mata “se olhar, reconhece”. Que na
delegacia estava muito nervosa e não reconheceu. Um dos criminosos não deixava
que a agredissem; em razão do tempo decorrido não tem condições de realizar
reconhecimento. Sofreu um prejuízo de cerca de doze mil reais. Ao realizar
reconhecimento pessoal, afirmou que Richard lembrava muito o que lhe deu um
tapa, mas não podia confirmar, esclarecendo que ele não foi um dos que ficou
com ela na mata. Com relação a Rafael, disse não o reconhecer como um dos
criminosos, até porque estava de barba e não tinha nenhum assaltante de
barba. Esclareceu que os réus que teria até condições de reconhecer são as
pessoas que ficaram com ela na mata, mas os que bateram não, porque eles
davam uns tapas para que não olhasse para eles. Que não teria condições de
reconhecer o criminoso que veio pegar seus cartões. E que talvez tivesse
condições de reconhecer o que ficou com ela no banco de trás (fls. 11/12, 17, 24,
25, 108 e 419).
Luiz Ricardo declarou que no ano de 2013 a DIG
identificou uma quadrilha que praticava sequestros relâmpago nas imediações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
“Decathlon”, na alça de acesso à rodovia Dom Pedro, e que teria abordado a mulher
de um promotor de justiça. Aquele caso teve repercussão porque a vítima é esposa
de um promotor de justiça da Comarca de Campinas. Como o “modus operandi” da
quadrilha era semelhante ao ocorrido com a vítima dos presentes autos, ela entrou
em contato com a especializada para verificar a possibilidade de proceder ao
reconhecimento dos indivíduos identificados no crime de repercussão. Foram
exibidas fotos das pessoas identificadas e inicialmente ela reconheceu
fotograficamente apenas Rafael. Depois ela retornou à delegacia e reconheceu
fotograficamente “R.” e Richard. Ela afirmava que Rafael seria o indivíduo que
estava armado e que a vigiou no matagal; “R.” seria o rapaz com quem ela entrou
em luta corporal; e Richard seria a pessoa que teria ido ao matagal pegar os cartões
bancários e as senhas. Depois as pessoas foram apresentadas para a vítima e ela
não as reconheceu, sendo então a investigação passada para outra equipe.
Afirmou que chegaram a ir a um dos estabelecimentos onde foram feitas as compras
com os cartões da vítima, mas em razão do tempo decorrido não havia mais imagens
do circuito interno e as pessoas não se recordavam do cliente que realizou as
compras. Como Richard possuía uma empresa que revendia rodas e outras peças, e
um dos estabelecimentos onde foram realizadas compras era também de rodas,
pneus e outras peças, e considerando que Richard era apontado pela vítima como o
indivíduo que esteve no local e pegou os cartões, realizaram diligências no
estabelecimento comercial de propriedade dele e lá apreenderam centenas de
conjuntos de rodas sem documentação de procedência. Mas como já havia se
passado dois anos, não havia como apurar se as peças seriam as mesmas que foram
adquiridas no estabelecimento onde o cartão da vítima foi utilizado. Não
acompanhou as declarações da vítima e não se recorda de tê-la ouvido fornecer as
características físicas dos assaltantes. Não soube dizer como Rafael e Richard
foram identificados como dois dos criminosos, sabendo apenas que isso se deu
durante as investigações de outro crime de extorsão que teve como vítima a esposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
de um promotor de justiça (fls. 377).
O policial civil Fernando esclareceu não ter participado
diretamente das investigações do crime apurado nos presentes, sabendo apenas que
a ação foi semelhante a um caso de 2013, amplamente divulgado na mídia. A vítima
do presente caso acabou entrando em contato com a DIG depois de assistir a
reportagem e se dispôs a realizar reconhecimento, mas isso dois anos depois dos
fatos. Ela realizou reconhecimento fotográfico. O depoente trabalhava no setor de
O.S. da delegacia, e não no setor de patrimônio. Participou apenas do cumprimento
de mandado de prisão de um dos indivíduos que teria cometido o roubo contra a
esposa do promotor de justiça. Soube que foi por reconhecimento que se chegou aos
Apelantes, mas durante investigações realizadas em outro inquérito policial (fls.
377).
Gabriel e Sérgio, arrolados pela defesa de Rafael,
esclareceram que trabalhavam com ele na “AMBEV” no ano de 2011, no horário
das 08:00 às 17:00 horas (fls. 419).
Interrogado perante a autoridade policial, Richard
negou a prática do crime. Disse ser comerciante. Rafael é primo de seu cunhado,
mas não tinha amizade com ele. Em juízo alegou que compareceu à delegacia de
livre e espontânea vontade, e que na oportunidade permitiu que tirassem foto dele.
Então, de repente apareceu no processo. Estava trabalhando em sua loja na data dos
fatos (fls. 28 e 419).
Rafael também negou a prática do crime. Afirmou que
na época trabalhava na “AMBEV”, mas em razão do tempo decorrido a empresa
não possuía documentação relativa ao ponto dos funcionários. Esclareceu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
Richard é irmão da esposa de seu primo (fls. 419).
Pois bem.
Os fatos somente passaram a ser efetivamente apurados
depois que a esposa de um promotor de justiça da cidade de Campinas sofreu
sequestro relâmpago, no ano de 2013, crime que teve grande repercussão na mídia.
Estão a vítima dos presentes autos viu a reportagem e entrou em contato coma a
autoridade policial, dispondo-se a comparecer na delegacia e a realizar
reconhecimento das pessoas identificadas até aquele momento. Naquela
oportunidade ela teria reconhecido fotograficamente Rafael e, posteriormente,
Richard, afirmando que o primeiro seria o criminoso que portava a arma de fogo e
o segundo o que chegou depois e pegou os cartões e senhas.
Acontece que a vítima se retratou ainda na fase
inquisitiva, passando a afirmar que não tinha condições de reconhecer os Apelantes.
E em juízo ela foi categórica ao afirmar que Rafael não era a pessoa que ficou com
ela no matagal; com relação a Richard, disse que ele tem semelhança com a pessoa
que lhe deu um tapa no rosto, dentro do automóvel; não tinha condições de
reconhecer a pessoa que veio pegar os cartões, e que, talvez, pudesse reconhecer o
indivíduo que permaneceu com ela no banco de trás do veículo.
Acontece que Richard é apontado na denúncia
exatamente como sendo o indivíduo que teria se apoderado dos cartões e senhas e
realizado as compras. O seja, a pessoa que a ofendida diz não ter condições de
reconhecer.
Na loja de rodas de Richard foram encontradas várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
9
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
peças sem documento comprovando a procedência, e daí passou-se a supor que
poderiam ser as rodas e pneus adquiridos na loja “Turco Roda e Pneus” com os
cartões da vítima. Mas essa apreensão ocorreu cerca de dois anos após o fato, sendo
pouco factível que se tratassem das mesmas rodas e pneus adquiridos no ano de
2011 com o cartão da vítima, considerando que Richard se dedicava ao ramo de
venda de rodas e pneus, e certamente a mercadoria não teria ficado todo esse tempo
parada na loja. De mais a mais, o criminoso sempre tenta se desfazer o mais rápido
possível de mercadoria adquirida ilicitamente; não a mantém em depósito, ainda
mais durante dois anos.
Some-se a isso que Richard esteve na delegacia e
prestou declarações, e que Rafael foi identificado fotograficamente. A autoridade
policial poderia e deveria tê-los submetido a reconhecimento pessoal, mas não o fez,
sabe-se lá por que.
Os policiais ouvidos em juízo nada souberam esclarecer
sobre os fatos. Luiz Ricardo participou das investigações relativas a outro crime,
praticado no ano de 2013, e não soube explicar como se chegou aos Apelantes no
presente inquérito policial. E Luciano simplesmente não participou das
investigações.
Deve-se ter em conta que Rafael comprovou, com a
juntada de Carteira de Trabalho e Previdência Social, que na época dos fatos
apurados nestes autos trabalhava na empresa “AMBEV”, a denotar a plausibilidade
de realmente não ter praticado o crime _ até porque das anotações em CTPS consta
que ele trabalhou na empresa de 02/8/2010 a 01/8/2011, como repositor, e do
contrato de trabalho consta que ele prestava serviços na filial CDD Mooca, nesta
Capital, local bem distante de Campinas (fls. 241/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
10
Apelação Criminal no 3025919-35.2013.8.26.0114 - Voto no
É verdade que Rafael foi processado e condenado pelo
crime de extorsão praticado contra a esposa do promotor de justiça no ano de 2013,
mas esse fato não me parece forte o bastante para a conclusão de que tenha
cometido também o delito apurado nestes autos, cometido no ano de 2011, somente
porque o “modus operandi” dos dois crimes foi semelhante _ “modus operandi”,
diga-se, que até agora não foi bem explicado, já que pouco se sabe sobre o crime
cometido no ano de 2013.
A verdade é que embora os elementos informativos
colhidos na fase policial inicialmente indicassem que os Apelantes poderiam ser os
autores do crime, não foram confirmados sob o crivo do contraditório. E conforme
dispõe expressamente o artigo 155, do Código de Processo Penal: “O juiz formará
sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação”.
A sentença salientou que “a dúvida apresentada em
juízo é justificável diante do decurso do tempo”, mas na dúvida, não se condena;
absolve.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento aos
recursos para absolver Rafael Barboza Fonseca, R.G. 44.790.333-0, e Richard
Bacellar Blumer, R.G. no 48.604.886-X, do crime capitulado no artigo 158, §§ 1o e
3o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator